Tribunal: STF
Processo: RE 1477699
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Reclamação ajuizada no TJSP. Pressupostos. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. Segundo o entendimento da Suprema Corte, a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida aos tribunais de justiça é matéria de índole eminentemente infraconstitucional, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de Origem.